Tribunal: TJSP
Processo: 1003566-52.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
"APELAÇÃO – Servidor público – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 1o e 2o, da Lei no 12.153/09 – Aproveitamento dos atos, por economia processual – Determinação de remessa ao cartório de origem, para encaminhamento ao Colégio Recursal competente – Recurso não conhecido, com determinação."